Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-97.2017.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Arrendamento rural. Reintegração de posse. Alegação dos réus de que o imóvel havia sido recebido pela autora como doação da Municipalidade e que, em razão de descumprimento da Lei Municipal de doação, o bem teria sido revertido ao patrimônio público, não havendo posse das autoras. Relação independente. Não se nega que a posse foi recebida das autoras, que a detinham. Ademais, a Municipalidade

Ementa:
Arrendamento rural. Reintegração de posse. Alegação dos réus de que o imóvel havia sido recebido pela autora como doação da Municipalidade e que, em razão de descumprimento da Lei Municipal de doação, o bem teria sido revertido ao patrimônio público, não havendo posse das autoras. Relação independente. Não se nega que a posse foi recebida das autoras, que a detinham. Ademais, a Municipalidade atestou o cumprimento das obrigações prevista na referida lei. Reintegração de posse mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000006-
97.2017.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que são apelantes MARIA
AMÁLIA NORMA CARRARO e SERGIO DO ESPIRITO SANTO, são apelados
JANAINA PIRES DE OLIVEIRA ME, BRUNA ANTONIETA DE OLIVEIRA
VIEIRA e MAVIL MADEIREIRA VIEIRA LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000006-97.2017.8.26.0582 - vap
VOTO No 36.076
APELAÇÃO CÍVEL No 1000006-97.2017.8.26.0582
COMARCA: SÃO MIGUEL ARCANJO
APELANTES: MARIA AMÁLIA NORMA CARRARO E SERGIO
DO ESPIRITO SANTO
APELADOS: JANAINA PIRES DE OLIVEIRA ME, BRUNA
ANTONIETA DE OLIVEIRA VIEIRA E MAVIL MADEIREIRA
VIEIRA LTDA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MATHEUS OLIVEIRA NERY
BORGES
Arrendamento rural. Reintegração de posse.
Alegação dos réus de que o imóvel havia sido
recebido pela autora como doação da Municipalidade e que, em razão de
descumprimento da Lei Municipal de doação, o
bem teria sido revertido ao patrimônio público,
não
havendo
posse
das
autoras.
Relação
independente. Não se nega que a posse foi
recebida das autoras, que a detinham. Ademais, a
Municipalidade atestou o cumprimento das
obrigações prevista na referida lei. Reintegração
de posse mantida. Recurso não provido.
Cuida-se
de
ação
de
rescisão
contratual e de cobrança de valores pendentes cumulada com pedido de
reintegração de posse bem como de reconvenção fundadas em contrato de
arrendamento rural, julgada a reconvenção improcedente e a ação principal
procedente pela r. sentença de fls. 538/541, cujo relatório se adota, para
declarar rescindido o contrato, além de reintegrar as autoras na posse do
imóvel e condenar os réus ao pagamento dos alugueis pendentes até a
efetiva desocupação.
Inconformados, apelam os réus pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000006-97.2017.8.26.0582 - vap
reforma do julgado. Aduzem, em síntese, que as autoras não tem posse do
imóvel, pois o haviam adquirido por doação do Poder Público que veio a
ser revogada. Defendem que essa revogação se deu de forma automática
por entender que não foram cumpridos os requisitos exigidos. Impugnam a
configuração de arrendamento verbal, pois desprovida de provas.
Recurso regularmente processado e
respondido com alegação preliminar de deserção.
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar
em deserção, uma vez que, intimados na forma do art. 1.007, § 4o, do
CPC, os réus apelantes recolheram o preparo (fls. 574/575).
Dito isso, no mérito, o recurso não
comporta acolhida.
Com
efeito,
a
única
alegação
deduzida no recurso é a de que não foi provada a posse das autoras porque
teriam recebido o imóvel em doação e não teriam cumprido os requisitos
da Lei Municipal da respectiva doação.
No entanto, não cabe discutirem
direito do Município em nome próprio. Na estreita relação entre as partes
da lide, o que importa é que não se nega que a posse foi recebida das
autoras nem que o contrato foi firmado com elas, o que basta para
caracterizar a posse anterior para fins de preenchimento do requisito do art.
561, I, do CPC.
Para que não reste dúvida, salienta-se
que a própria Prefeitura atestou o integral cumprimento das obrigações (fls.
537).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000006-97.2017.8.26.0582 - vap
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais
fixados na sentença ficam majorados de 10% para 12% do valor atribuído à
causa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator